Tribunal: TJMT
Processo: 1027473-57.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027473-57.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FATIMA BARROS NASCIMENTO CORSINO - CPF: 537.685.901-00 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ofensa ao princípio da
dialeticidade
e não comporta conhecimento.

2. No recurso não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença que afastou o dano moral por falta de documentos comprobatórios da alegada inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, insurgindo o recorrente quanto às matérias referentes ao dever de indenizar e a inaplicabilidade da Súmula n. 385/STF, fundamentação ausente na sentença combatida.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais sobre a assertiva que o comprovante de negativação não é documento hábil para demonstrar a alegada inscrição nos cadastros de inadimplente a ensejar a condenação no dever de indenizar por “dano moral”, pois não foi expedido no balcão dos órgãos de proteção ao crédito, bem como não traz a data da inscrição e informações sobre a inexistência de outras inscrições.

Nas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que haja a condenação ao pleito indenizatório, insurgindo o recorrente quanto às matérias referentes ao dever de indenizar e a inaplicabilidade da Súmula n. 385/STF, fundamentação ausente na sentença combatida.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.

O juízo sentenciante reconheceu a inexigibilidade do débito
sub judice
por não ter sido demonstrada pela empresa a prova da contratação. Contudo, afastou o pedido de indenização por danos morais por considerar que o extrato de negativação não proporciona a segurança exigida para comprovar o alegado “dano moral”. Eis o teor:

“No que concerne à reparação do dano, embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da Reclamante,
tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve ser refutada
, pois, o comprovante de restrição apresentado pela consumidora na inicial
NÃO PROPORCIONA AO JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL
”
.
REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE APRESENTADO PELA CONSUMIDORA
SEQUER DEMONSTRA QUAL A DATA EM QUE FOI EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR
(
limitando-se a uma mera menção da data correspondente ao vencimento da dívida
), razão pela qual, tenho que o mencionado documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que a Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito (
O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS
), razão pela qual,
a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido
, reitero que o pedido de dano moral deve ser rejeitado.”

Entretanto, as razões recursais divergem da motivação explanada acima, defendendo que a negativação preexistente está sendo discutido em outra ação judicial. Destaco trechos:

“A priori, torna-se necessário contrapor o argumento trazido pelo juízo a quo, de que o dano moral não é devido, pelo fato de existir uma restrição mais antiga no nome do Recorrido. Entretanto, notemos que a restrição mencionada pelo juízo “a quo” se encontra sub judice, sob processo de no 1027478- 79.2020.8.11.0002. (...) Assim, não há que se falar da aplicação da Súmula 385/STJ, pois a inscrição anterior já se encontra sub judice, sendo assim configurado o dano moral sofrido pelo Recorrido e devida a sua reparação. (...)”.

Assim, as oito laudas da peça recursal, em suma, defendem a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, o que ensejaria danos morais, sem apontar em nenhum momento o motivo do indeferimento – extrato de negativação inidôneo.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)

Assim, inadmissível recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade . 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. OU CONHEÇO

Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021